Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704431-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDA: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. RETENÇÃO DE BENS DA LOCATÁRIA. INDENIZAÇÃO. TEMA DECIDO EM FEITO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A coisa julgada material, conceituada como sendo “a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” configura-se pela existência de identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§§ 1o, 2o e 4o, c/c 502 do CPC/15. 2. No caso, a coisa julgada material formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 impede a reprodução da mesma lide nos presentes autos. 3. Do cotejo entre os processos depreende-se que, em ambos, são discutidas as consequências do encerramento do vínculo contratual locatício existente entre a empresa Embraco Franquias e Restaurantes Ltda (Locatária), da qual o ora Autor/Apelante era sócio, e a empresa AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda (Locadora). 4. O Autor/Apelante integrou o polo ativo de ambos os feitos, ora como representante, ora como sucessor da empresa locatária, Embraco Franquias e Restaurantes Ltda; há identidade entre a causa de pedir próxima (extinção supostamente ilegal do vínculo contratual pela locadora, com retenção indevida de bens) e remota (contrato locatício) de ambas as ações; e o pedido aduzido na presente demanda, de indenização por danos morais e materiais em razão da retenção indevida de bens da empresa locatária, também foi apresentado no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, tendo sido julgado improcedente, por sentença transitada em julgado. 5. Os demais fatos e fundamentos aduzidos na petição inicial da presente demanda poderiam e deveriam ter sido apresentados no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC/15. 6. A alegação de existência de bloqueio de valores para garantia do juízo na Execução de Título Extrajudicial no 0737852-81.2019.8.07.001, na qual se busca a satisfação das dívidas da locatária, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001. 7. Apelação do Autor conhecida e não provida. O recorrente, no especial, alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, 485, 502 e 508, todos do Código de Processo Civil, defendendo inexistir identidade de partes, causa de pedir e tampouco de pedidos entre as ações propostas, não havendo que se falar em coisa julgada. Afirma que não houve na parte dispositiva da sentença análise sobre o pedido de indenização por retenção irregular de bem e equipamentos do ora recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao permitir a manutenção da situação irregular de a recorrida fica na posse de bens do recorrente, mesmo sem a existência de determinação legal específica. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 337, 485, 502 e 508, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, a coisa julgada material formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 impede a reprodução da mesma lide nos presentes autos. Do cotejo entre os processos depreende-se que, em ambos, são discutidas as consequências do encerramento do vínculo contratual locatício existente entre a empresa Embraco Franquias e Restaurantes Ltda (Locatária), da qual o ora Autor/Apelante era sócio, e a empresa AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda (Locadora). O Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 foi ajuizado pela pessoa jurídica Embraco Franquias e Restaurantes Ltda, representada pelo sócio Bruno Luiz de Souza Ribeiro, enquanto a presente demanda foi ajuizada pela pessoa natural do sócio, Bruno Luiz de Souza Ribeiro, “na condição de sucessor da empresa Embraco Franquias e Restaurantes Ltda” (ID 34587191 - pág. 1). Note-se, portanto, que o Autor/Apelante integrou o polo ativo de ambos os feitos, ora como representante, ora como sucessor da empresa locatária, Embraco Franquias e Restaurantes Ltda. Na presente demanda, o Autor/Apelante formulou os seguintes pedidos: “c) no mérito, a procedência do pedido para determinar a requerida a restituição ao autor dos bens descritos no item n 4 desta peça, no mesmo estado em que os bens se encontravam em 27/03/2019, quando foram irregularmente apropriados pela requerida, restituição essa a ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, ou, caso se comprove a impossibilidade da restituição dos bens, que a obrigação se converta em perdas e danos, determinando-se a requerida que indenize o autor por danos materiais no importe de R$ 184.172,38 (cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e trinta e oito) centavos, correspondente ao valor dos bens, conforme planilha de item n 4 desta peça” e “d) no mérito, ainda, a procedência do pedido para condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais suportados, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (ID 34587191 - Pág. 21). Já no ID 16981637 - pág. 19/20 do Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, os mesmos pedidos foram formulados, ainda que em meio a outros pleitos, nos seguintes termos: “Condenação da ré ao pagamento dos danos emergentes (indenizatórios), no valor de R$ 405.524,78 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), soma dos valores referentes à CDU – Cessão de Direito de Uso, no limite integralizado pela autora, de R$ 99.399,14 (noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e catorze centavos), de R$ 299.095,77 (duzentos e noventa e nove mil, noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), referente aos bens e direitos apossados pela ré, e de R$ 7.029,87 (sete mil, vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), referente ao aviso prévio indenizado dos funcionários, tudo conforme fundamentação e planilha discriminada no tópico próprio da petição a ser corrigido monetariamente, a partir do desembolso, e carregado de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 28/03/2019 (data do ilícito)” e “Condenação da ré ao pagamento de dano extrapatrimonial, no valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou em outro superior, a ser verificado e dosado por vossa excelência, de acordo com as singulares características do caso concreto, sobrelevando a gravidade das ilicitudes cometidas pela ré, detentora de elevado poder econômico”. Da leitura das peças iniciais de ambas as ações é possível constatar a identidade entre a causa de pedir próxima (extinção supostamente ilegal do vínculo contratual pela locadora, com retenção indevida de bens) e remota (contrato locatício). Sobre o tema, transcrevo a lição de Nelson Nery Júnior em comentários ao art. 55 do CPC/15: ..... Nesse ponto, consta da petição inicial da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cuja sentença de improcedência transitou em julgado em 15/10/2020 (Proc no 0710742-10.2019.8.07.001 – ID 16981637 - pág. 6 e ID 20191225), a seguinte fundamentação: “Dessa forma, forçoso concluir que a locadora ré fez uso da autotutela, incidindo em exercício arbitrário e autoritário, ao impedir, mediante o uso de seus seguranças, ou seja, por intimidação, ameaça e força bruta, a abertura do estabelecimento e o ingresso do proprietário da autora e a de seus funcionários no imóvel, bem como a retirada de qualquer material ou equipamento, num verdadeiro exercício de retenção, sem que houvesse ordem judicial a legitimar os malsinados atos. E mais, tudo isso com o claro propósito de repassar o fundo de comércio da autora franqueada para o franqueador, sem devida indenização; Essa atitude da ré expôs a autora, evidentemente, a um enorme constrangimento (VERDADEIRO VEXAME) perante seus funcionários, lojistas e clientela, demonstra o seu patente desprezo pela ordem legal e jurídica constituída e oferta ensejo à rescisão contratual por justa causa e à indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.” E a petição inicial da presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais traz, entre outros, os seguintes fundamentos (ID 34587191 - pág. 14 e 19), in verbis: “Do cotejo dos autos, verifica-se que a própria requerida, em reiteradas ocasiões, confessa ter-se apropriado indevidamente dos bens do autor, pois admite estar retendo os maquinários e equipamentos do autor para amortização de dívida, conforme se observa de e-mails em anexo (documento 8). Em primeiro lugar, inexiste qualquer previsão contratual autorizando a alienação ou retenção de bens do autor para amortização de dívida indiscriminadamente. Há no contrato, apenas, uma cláusula dispondo que as benfeitorias voluptuárias que não possam ser retiradas ou removidas sem causar dano ao imóvel serão incorporadas a ele: “IX – DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS (...) 9.2 - As benfeitorias ou modificações voluptuárias, de acabamento da área comercial ou decorações, bem assim, todas e quaisquer máquina e equipamentos instalados e que não possam ser retirados ou removidos sem causar danos ao imóvel, ficarão incorporados a este, renunciando o(a) LOCATÁRIO(A) a qualquer indenização, ressarcimento ou retenção.” Todavia, já restou demonstrado aqui que a remoção dos maquinários pleiteados não causaria avarias ao imóvel, não ensejando qualquer depreciação econômica para a requerida, tendo sido demonstrado ainda que não se trata de hipótese de benfeitoria voluptuária, o que por si só já comprova a irregularidade da retenção dos bens do autor. (...) Por todo exposto, evidente o dano moral decorrente do constrangimento ocasionado pela retenção de bens do autor como forma de garantia de dívida, sem que existisse essa autorização para a requerida.” As petições iniciais de ambas as ações trazem, inclusive, a lista de equipamentos retidos pela Ré/Apelada, que na presente demanda está no ID 34587191 - pág. 18 e no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 consta do ID 16981637 - pág. 13/15. Saliente-se que, embora nem todos os bens que o Autor/Apelante afirma terem sido retidos ilegalmente constem de ambas as listas, havendo alguns elencados somente nos presentes autos, esses bens, assim como os demais fundamentos aduzidos na petição inicial da presente demanda, poderiam e deveriam ter sido apresentados no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, sob consequência de incidência da eficácia preclusiva da coisa julgada, expressamente prevista no art. 508 do CPC/15... .... Acrescente-se não proceder a alegação de que a existência de bloqueio de valores para garantia do juízo na Execução de Título Extrajudicial no 0737852-81.2019.8.07.001 teria tornado ilegal a retenção dos maquinários, constituindo, assim, fato novo apto a fundamentar o processamento da presente demanda. Isso porque, além de a alegação da existência de fato novo somente poder ser aduzida, em tese, em sede de Ação Rescisória, eventual excesso do valor bloqueado para garantia do juízo da Execução deve ser alegado nos próprios autos da Execução, não sendo capaz de afastar, de plano, a coisa julgada formada no Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001, no qual foi julgado improcedente o pleito de Resolução do Contrato por culpa da Locatária, e, por conseguinte, o pedido de condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos narrados, entre eles, a retenção dos equipamentos (Proc. no 0710742-10.2019.8.07.001 – ID 19748184). (ID 37256016). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe 18/8/2022. O recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir no que diz respeito ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023